Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0709240-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 226789398 e declaratórios rejeitados ao id. 228149647 dos autos originários n. 0725120-29.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de dilação de prazo, requerido pelas partes, para tratativas de acordo. O EXECUTADO-AGRAVANTE relata que as partes estão “em tratativa de composição amigável” para pagamento do débito de R$ 369.919,55. Defende a possibilidade de suspensão da execução pelo prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao princípio de autonomia das partes, bem como ao art. 922 do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera risco de dano grave, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator